Tribunal: STF
Processo: HC 223592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC n. 540.758/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2020). 2. A decisão agravada está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte Superior, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 3 - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há necessidade de prévia oitiva do reeducando para a regressão cautelar de regime prisional. Precedentes. 4 - Agravo regimental improvido. 



    Busca o impetrante, em suma, seja determinada a suspensão dos efeitos do julgado, “oportunizando ao ora paciente a intimação para comparecer à Vara de Execuções Penais de Uberlândia - Mg e realizar a audiência de justificativa anteriormente à condução para o cárcere e a consequente e possível regressão definitiva”, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea para a medida, pois não observada a contemporaneidade, a proporcionalidade e o disposto na Res. 474/2022, quanto à necessidade de oitiva prévia do apenado.



    Não identificada, primo ictu oculi, flagrante ilegalidade no ato inquinado coator, indeferi o pleito liminar (eDOC 12). 



    Em seguida, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o presente habeas corpus não comporta a pretensão veiculada.



    Afinal, consoante assinalado ao tempo do indeferimento do pedido liminar, o voto condutor do acórdão vergastado devidamente fundamentou a manutenção da regressão cautelar de regime de cumprimento de pena do paciente, aplicada por descumprimento das condições do regime aberto. In verbis (eDOC 7, p. 5-6):



     “o paciente descumpriu uma das condições impostas durante a realização de audiência admonitória para a progressão ao regime aberto. Isso porque o reeducando deixou de comparecer mensalmente para informar e justificar suas atividades, bem como de assinar o termo de comparecimento mensal. Destaco que o paciente descumpre essa condição desde 2017 e que apenas se manifestou para justificar sua conduta no momento que o juízo da execução expediu mandado de prisão em seu desfavor em 2022. Por oportuno, cumpre destacar que, in casu, a regressão de regime ao semiaberto se deu cautelarmente, e não de forma definitiva (fl. 26 - grifo nosso)”.



     



    Além da motivação bastante, cumpre consignar que também pacífica a jurisprudência a dispensar a oitiva prévia do apenado quando não se tratar de regressão definitiva mas tão somente provisória, como in casu, não havendo que se falar em incidência da Res. 474/2022. Nesse sentido, à guisa se exemplo:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regressão cautelar de regime prisional. Inaplicabilidade do art. 118, § 2º, da LEP. Desnecessidade de oitiva prévia do apenado. Desligamento de aparelho de monitoramento eletrônico. Agravo não provido. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados da Suprema Corte segundo os quais a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada na impetração (HC nº 163.720, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/11/20). [...] 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 213714 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.01.2023)



    HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido (HC 163720, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Redator(a) do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.11.2020)



    Não é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – Habeas corpus denegado. (HC 137997, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowisk, Segunda Turma, DJe 06.06.2017)



    Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “remanesce a proporção aproximada de 2/3 da pena”, e a adequação e as condições do estabelecimento prisional ao novo regime a ser suportado pelo paciente são circunstâncias a serem examinadas a tempo e modo pelo Juízo das Execuções Criminais, não, de per saltum, por esta Suprema Corte.



    3. Dessarte, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente